Tribunal: STF
Processo: ARE 1257496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 7, p. 3):
    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOVAÇÕES NA LEI Nº 8.457/1992 (LOJM) TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.774/2018. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE. PROCESSO SOB JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO JULGADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO STATUS DE MILITAR DO AGENTE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DO JUÍZO NATURAL AO TEMPO DO CRIME. 
    A questão posta em sede preliminar apresenta conteúdo que se confunde com o mérito recursal. A discussão se deu no momento em que o Juiz Federal da Justiça Militar chamou para si a atribuição de processar e julgar o feito monocraticamente. Assim, a solução a ser dada por esta Corte Castrense quanto ao órgão competente para prosseguir com o julgamento supre eventuais irregularidades procedimentais. Ademais, há de se valorar o princípio da celeridade, evitando-se o vai e vem desnecessário do feito em face da possibilidade de esta Corte por termo à controvérsia. 
    Preserva-se a competência do Conselho Permanente de Justiça para prosseguir no julgamento de acusado civil que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar e tenha praticado o fato em uma das circunstâncias do inciso II do art. 9º do CPM, por estar em plena consonância com o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992. Ademais, a modificação pretendida para a competência monocrática do juiz togado não encontra respaldo no art. 30, inciso I-B, da norma citada. 
    Provido o Recurso Ministerial para restabelecer a competência do Conselho Julgador. 
    Decisão por maioria.” 
    Os embargos infringentes, bem como os embargos de declaração, foram rejeitados (eDOCs 11 e 14).
    No recurso extraordinário (eDOC 15), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, caput, LIII, LIV e LV, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do acórdão recorrido, sob argumento de que a Justiça Militar não detém a competência para julgar o recorrente, que deixou de integrar as forças armadas.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 660. No mais, inadmitiu-se o recurso por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do tema de repercussão geral 660 e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de que as ofensas ora articuladas atingem a Constituição Federal apenas por via reflexa. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar tal fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente